Tribunal: TJSP
Processo: 1058046-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 28 (vinte e oito) horas na viagem entre São José/Costa Rica e Bridgetown/Barbados, com escala em Bogotá/Colômbia - Justificativa apresentada pela ré de fechamento inesperado do espaço aéreo da Venezuela que não contou com qualquer amparo probatório idôneo - Frustação pelo cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua viagem com

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 28 (vinte e oito) horas na viagem entre São José/Costa Rica e Bridgetown/Barbados, com escala em Bogotá/Colômbia - Justificativa apresentada pela ré de fechamento inesperado do espaço aéreo da Venezuela que não contou com qualquer amparo probatório idôneo - Frustação pelo cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva (28 horas) até a chegada ao destino final, sem qualquer auxílio material da empresa aérea durante o período de aguardo - Dano moral configurado - Indenização fixada em primeira instância de 1.400 "Direitos Especiais de Saque", montante que redunda em cerca de R$ 10.327,02 ao apelado, vítima da conduta desidiosa da apelante, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que não merece alteração - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1058046-
95.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEROVIAS DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelado FABIO MOLINA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058046-95.2019.8.26.0002 -Voto no 22153 – SP - RGRB
2
Voto no 22153
Apelação no 1058046-95.2019.8.26.0002
Apelante: Aerovias Del Continente Americano S/A. Avianca
Apelado: Fabio Molina Almeida
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 28 (vinte
e oito) horas na viagem entre São José/Costa Rica e
Bridgetown/Barbados, com escala em Bogotá/Colômbia -
Justificativa apresentada pela ré de fechamento inesperado do
espaço aéreo da Venezuela que não contou com qualquer amparo
probatório idôneo - Frustação pelo cancelamento do voo e a justa
expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da
demora excessiva (28 horas) até a chegada ao destino final, sem
qualquer auxílio material da empresa aérea durante o período de
aguardo - Dano moral configurado - Indenização fixada em
primeira instância de 1.400 “Direitos Especiais de Saque”,
montante que redunda em cerca de R$ 10.327,02 ao apelado,
vítima da conduta desidiosa da apelante, em atenção aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, que não merece alteração -
Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para
15% do valor da condenação.
A r. sentença de fls. 155-161, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo, julgou parcialmente
procedente o pedido deduzido na exordial para condenar a ré a pagar ao autor indenização
por danos morais no valor equivalente a 1.400 “Direitos Especiais de Saque”, cujo valor
correspondente deverá ser convertido para o real à cotação do câmbio válida para a data do
arbitramento art. 23, “I”, da Convenção de Varsóvia após o que passará a incidir
correção monetária e juros moratórios de 1% da citação. Em razão da sucumbência, impôs
a requerida o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a empresa aérea, às fls. 165-184, pleiteando a reformado r. julgado
atacado. Aduziu que o voo do apelado foi cancelado devido ao fechamento do espaço aéreo
na Venezuela, sendo o passageiro transferido para companhia americana para prosseguir
viagem no dia seguinte. Tal fato configuraria força maior sendo causa excludente da
responsabilidade da apelante. No mais, repeliu a ocorrência de ofensa aos direitos da
personalidade, impugnando a indenização por dano moral.

Em resposta (fls. 208-219) o autor disse que houve atraso de cerca de 28
horas até a chegada ao destino, sem prestação de assistência material adequada e, em razão
da falha na prestação do serviço, cabe a ré arcar com indenização por danos morais.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Bem examinadas as razões recursais, tem-se que a r. sentença merece ser
mantida.
É incontroverso que o autor contratou com a ré transporte aéreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058046-95.2019.8.26.0002 -Voto no 22153 – SP - RGRB
3
internacional com saída prevista para o dia 14/10/2017 de São José/Costa Rica, escala em
Bogotá/Colômbia e chegada em Bridgetown/Barbados às 18h10min do mesmo dia. No dia
agendado, ao dirigir-se ao aeroporto da Costa Rica foi surpreendido com a suspensão do
voo do segundo trecho (Bogotá-Bridgetown), segundo a ré, em razão do fechamento do
espaço aéreo da Venezuela. Ante a impossibilidade de seguir viagem, a requerida alterou o
roteiro (São José Miami Bridgetown) sendo o demandante reacomodado em novo voo
para o dia seguinte (15/10/2017) e vindo a chegar no destino final somente às 21h52 min,
com um atraso de aproximadamente 28 horas do cronograma original (fls. 20-32).
A sequência de fatos, amparada na documentação juntada com a exordial, dá
conta de transtorno intenso vivenciado pelo autor, sobretudo em face da ausência de
amparo material, prorrogação considerável do tempo de viagem e rotas alteradas.
Os danos morais são manifestos e a requerida não apresentou justificativa
aceitável para tanto. Invocou problemas com o fechamento inesperado do espaço aéreo na
Venezuela. Porém, para além de não haver suporte em um documento oficial, de acordo
com suas próprias informações lançadas às fls. 187-191, estes deram-se a partir de 31 de
julho e os problemas enfrentados pelo autor iniciou-se em meados de outubro.
Como bem ressaltou o Magistrado de primeira instância, razões que se
reiteram “a justificativa apresentada pela requerida para o cancelamento do voo

fechamento do espaço aéreo da Venezuela não contou com qualquer amparo probatório,
nada havendo nos autos indicando que o espaço aéreo no citado país estaria fechado na
data do voo, tampouco que este fato impediria a realização da viagem, já que o voo não
possuía escalas na Venezuela”.
Logo, não se pode negar a falha da ré na prestação de seus serviços, bem
como os transtornos sofridos pelo recorrido durante a viagem. Cabe ressaltar que a
recorrente não traz aos autos qualquer prova de que tenha provido assistência material ao
apelado durante o período de espera por novo voo, deixando de comprovar qualquer
atuação que tivesse por escopo minimizar o dissabor decorrente do atraso considerável na
viagem.

Nesse contexto, cabível o reconhecimento da responsabilidade da
companhia ré pelos transtornos suportados pelo autor, como já corretamente reconheceu o
digno magistrado de primeiro grau.
Não há que se falar que a situação retratada se insere nos dissabores da
hodierna vida em sociedade. Houve frustração de justa expectativa de chegar ao destino no
local e horário previamente contratado, restando caracterizado o dano moral sofrido pelo
passageiro.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico
das partes e às suas atividades.
Nessa linha de raciocínio, é correta a indenização no montante arbitrado
pelo juízo “a quo” de 1.400 “Direitos Especiais de Saque”, montante que, nessa data,
redunda em cerca de R$ 10.327,021 ao apelado, vítima da conduta desidiosa da apelante,
retido por horas a fio, e por situação que não pode ser atribuída como força maior, dado
que, para além de qualquer comprovação idônea nesse sentido, a requerida pouco ou nada
1 https://www.xe.com/pt/currencyconverter/convert/?Amount=1.400&From=XDR&To=BRL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058046-95.2019.8.26.0002 -Voto no 22153 – SP - RGRB
4
fez para minorar o infortúnio sofrido pelo autor decorrente do atraso de 28 horas do
cronograma original.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados pelo demandante e com os parâmetros
desta Corte2, importância a ser corrigida e acrescida de juros, conforme decidido e
fundamentado pelo juízo a quo, na medida em que não houve recurso contra esse capítulo
da decisão.
Dada a sucumbência mínima pelo demandante (súmula 326, do STJ3),
arcará a ré com pagamento das custas, despesas do processo e honorários do advogado
adverso, majorados para 15% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorada a
honorária, por derradeiro, para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
MENDES PEREIRA
Relator
2 Apelação. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré. Responsabilidade objetiva da ré. Transporte
aéreo internacional. Cancelamento de voo. Condições climáticas adversas não comprovadas pela ré. Autor que
demonstrou a realização de operações no período para o mesmo destino. Dano moral caracterizado. Situação vivenciada
que supera o mero dissabor. Redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor que atende os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência. Correção monetária a partir deste arbitramento, e
os juros legais desde a citação Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte”. (TJSP; Apelação Cível
1013567-48.2018.8.26.0003; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 26/07/2019).
3 Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.